Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em investigação por crimes previstos no art. 163, III, e art. 330, ambos do Código Penal, e no art. 311 da Lei no 9.503/1997.
2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e reconhecimento da inexistência de gravidade do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à multirreincidência e ao histórico criminal do paciente, que ostenta condenações definitivas por crimes graves e execução penal em andamento, evidenciando risco concreto e atual de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade (CPP, art. 312).
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de descumprimento de reprimendas estatais, inclusive com prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto.
6. As condições pessoais favoráveis não foram comprovadas e, ainda que existentes, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“1. A multirreincidência demonstrada por condenações definitivas, aliada ao cumprimento de pena em andamento quando do cometimento do novo delito, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 310, § 2o, 311, 312, § 3o, IV, e 313, II. CP: art. 163, III; art. 330, do CP; CTB: art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 201.252/MG, Quinta Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 1815131, 0703853-67.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 15/02/2024.